Tribunal: TJBA
Processo: 8021391-49.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-15
Data de publicação: 2026-06-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8021391-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: VITORIO ORLANDO DE CASTRO ANDRADE Advogado(s): GABRIEL PAULIN MIRANDA AGRAVADO: AAPB ASSOCIACAO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTASDO BRASIL Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DOENÇA GRAVE. RENDA COMPROMETIDA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo contra decisão que concedeu apenas parcialmente a gratuidade da justiça. O agravante alegou insuficiência de recursos, com renda reduzida e despesas com tratamento de saúde. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Verificar se há comprovação de hipossuficiência para concessão integral do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR A declaração de hipossuficiência tem presunção relativa. A doença grave e a renda líquida reduzida indicam incapacidade financeira. O pagamento de custas compromete o sustento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido para conceder a gratuidade integral. Tese de julgamento: “1. A comprovação de renda comprometida autoriza a gratuidade; 2. Doença grave reforça a hipossuficiência; 3. Deve ser concedido o benefício quando inviável arcar com custas.” Legislação relevante citada: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º; CPC, art. 1.015, V. Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, AI nº 00759873720238190000; TRF-3, AI nº 50061248320234030000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento 8021391-49.2026.8.05.0000, oriundos da Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo Cíveis e Comerciais da Comarca de Camaçari-BA, tendo, como Agravante VITORIO ORLANDO DE CASTRO ANDRADE, como agravado AAPB - ASSOCIAÇÃO DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DO BRASIL. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2026 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA